Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706270-23.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO. I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas policiais, não havendo que se falar em absolvição. II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando apresenta versões coesas em todas as vezes que ouvida na ação penal. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV – A ausência de reconhecimento do réu pela vítima não viola dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não há hierarquia nas provas, podendo o Juiz firmar seu convencimento nos demais elementos. V – Não há que se falar em afronta aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, quando a prova dos autos é suficiente para a condenação, ao tempo em que a negativa de autoria não elide o acervo produzido em contrário. VI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. VII – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. VIII – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. IX – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando inexistir prova cabal a sustentar o decreto condenatório, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com sua consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese defensiva referente à absolvição por insuficiência de provas. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso VII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012